Tribunal: TJBA
Processo: 0409173-48.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0409173-48.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Oi Móvel SA Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO JULGADO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO ACLARATÓRIOS. I – O recurso de embargos de declaração tem escopo restrito, com aplicabilidade apenas na hipótese de existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível para a rediscussão de matéria decidida, ainda que a título de prequestionamento. II – Inexiste a alegada omissão, uma vez que o acórdão expressou, de forma clara e precisa, os motivos para não conhecer do apelo interposto, à época, pela empresa Oi móvel. III – A despeito de fazerem parte de mesmo grupo econômico, à época do ajuizamento da presente ação civil pública, nota-se que a condenação estabelecida em sentença fez referência à empresa Telemar Norte Leste S/A, e não à Oi Móvel S/A, quem interpôs o recurso de apelo ilegitimamente. IV – Tentativa de rediscussão da matéria incabível no recurso horizontal manejado. Rejeição dos aclaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0409173-48.2012.8.05.0001, em que figura como embargante OI MÓVEL S/A e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.